Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MORA RECONHECIDA NOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, ou mesmo em decorrência do abalo no estado anímico da pessoa, de proporção a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
2. No caso, não restou configurado qualquer conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar em condenação por dano moral. O que ocorreu foi o inadimplemento do autor, decorrente do não pagamento das faturas e renegociações dos cartões de crédito, o que resultou na inscrição da dívida no cadastro de inadimplentes.
3. Ademais, a ausência de pagamento das faturas dos cartões de crédito foi confessada nos fundamentos da petição inicial, sendo legítima a cobrança do débito. Portanto, a anotação decorreu do exercício regular de direito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.